Tribunal: TJES
Processo: 5000023-79.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-79.2017.8.08.0028

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: J C ARMAZENS GERAIS E COMERCIO DE CAFE EIRELI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de JC Armazéns Gerais e Comércio de Café EIRELI ME e Adailton Chambela, declarou a prescrição intercorrente com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. O Estado sustenta que não houve inércia processual e que promoveu diligências contínuas para a citação da empresa executada, tendo o redirecionamento contra o sócio sido requerido tão logo caracterizada a dissolução irregular da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente no redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ter como termo inicial a citação frustrada da pessoa jurídica ou a data de requerimento do redirecionamento; e (ii) estabelecer se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 444) estabelece que, nos casos em que a dissolução irregular da empresa é precedente à citação, o termo inicial da prescrição para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é a data da citação frustrada da pessoa jurídica.

A configuração da prescrição intercorrente depende da demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública durante o quinquênio subsequente à identificação da dissolução irregular.

No caso concreto, a citação da empresa foi tentada em 16/02/2018, sem êxito, sendo a dissolução irregular constatada e o redirecionamento requerido em 09/07/2020, deferido em 10/07/2020.

O apelante diligenciou ativamente durante o trâmite, não havendo demonstração de inércia, sendo a demora na citação pessoal do sócio atribuída a entraves do aparato judiciário, não à falta de iniciativa do exequente.

A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando o credor atua diligentemente para viabilizar o redirecionamento, como evidenciado no presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, quando a dissolução irregular da empresa é precedente à citação, é a data da diligência de citação frustrada da pessoa jurídica.

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente durante o prazo de cinco anos, o que não se verifica quando há diligência contínua para prosseguimento do feito.

A demora na citação do corresponsável por razões atribuíveis ao Judiciário não configura inércia do Fisco nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000023-79.2017.8.08.0028

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JC ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI ME E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida no Id 12616192 pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES nos autos da
execução fiscal
por ele ajuizada em face de JC ARMAZÉNS GERAIS E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI ME E ADAILTON CHAMBELA, que declarou a prescrição intercorrente dos valores exequendos, na forma do artigo 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Em seu recurso (Id 12616192), o Estado Apelante sustenta que inocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que não houve inércia da exequente ao longo da tramitação processual.

Defende que, durante o período alegadamente prescricional, foram promovidas diligências e medidas judiciais para prosseguir com a execução fiscal.

Reforça que a jurisprudência do STJ exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a inércia exclusiva e injustificada do credor, o que não se verifica nos autos.

Destaca que é evidente que o Fisco não deve ser prejudicado pela demora natural do trâmite processual e pela execução dos atos judiciais necessários, o que fica claro nos longos períodos decorentes das intimações e despachos.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas por ADAILTON CHAMBELA pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
a r. sentença recorrida declarou a prescrição intercorrente da execução fiscal, sob o fundamento de que decorrido o prazo maior do que cinco anos entre o despacho de citação da pessoa jurídica (13/12/2017) e a citação do sócio (20/03/2024).

Todavia, tal entendimento contraria a jurisprudência pacificada do STJ, que, em relação à prescrição intercorrente do
pedido de redirecionamento da Execução Fiscal
, fixou as seguintes teses no Tema nº 444:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese
, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Sendo assim, o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente é a data em que se constata a dissolução irregular da empresa durante a tentativa de citação.

No caso, a presente execução fiscal foi ajuizada em 05/10/2017, e Estado do Espírito Santo, ora apelante, sempre se manteve diligente para promover a citação da empresa e após inúmeras tentativas frustradas de citação, constatado que não mais operava no endereço informado, caracterizando a dissolução irregular da pessoa jurídica, nos termos da Súmula 435 do STJ, foi requerido o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio, em 09/07/2020 (Id 12615808), que foi deferido pelo Juízo em 10/07/2020 (Id 12615810).

Contudo, mesmo tendo o Exequente/Apelante cumprido todas as diligências que lhe cabia, pela demora da máquina judiciária, tão somente em 20/03/2024, o sócio foi citado pessoalmente.

Nesse contexto, importa registrar, ainda, que a orientação firmada pelo C. STJ é de que
a prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis, não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica, mas
o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento.

(STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022)

Desta feita, aplicando-se o
item i
do Tema referenciado, a contagem do prazo de

redirecionamento da Execução Fiscal deveria ter como termo inicial a diligência de citação da pessoa jurídica (16/02/2018 - Id 12615794), eis que a dissolução irregular foi precedente a este ato processual.

Portanto, deve ser provido o recurso interposto, haja vista que não ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, desde o termo inicial do prazo prescricional, tampouco constatada a inércia do Exequente, devendo ser dado prosseguimento à execução fiscal, conforme deferimento do seu direcionamento na figura do sócio.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença, afastando a declaração de prescrição intercorrente, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)